Tribunal: STF
Processo: RHC 55040
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
"Habeas corpus". Inexistência de ofensa ao artigo 42 do
Código Penal, uma vez que  a  sentença  condenatória,  no  tocante  a
fixação da pena, esta fundamentada consoante  o  disposto  no  citado
artigo. Recurso ordinário a que se nega provimento.